Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-37.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015265-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ULISSES CITTADELLA PEIXOTO - CPF: 055.340.611-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), FERNANDA CITTADELLA ALVES - CNPJ: 14.286.901/0001-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde para cobrança de crédito tributário de ISSQN, inscrito na CDA n. 1.393/2022.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se é cabível a exceção de pré-executividade para exame da nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário; e (ii) saber se a CDA que menciona genericamente a legislação municipal, sem indicar o item ou subitem da lista de serviços tributáveis, atende aos requisitos legais de validade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria alegada pode ser conhecida de ofício e não exige dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. A regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa constitui pressuposto da execução fiscal. O título deve indicar a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito, nos termos do CTN, art. 202, III, e da Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º, III.

5. A indicação genérica da Lei Complementar Municipal n. 046/2006, acompanhada das descrições “ISSQN NOTA PRESTADO - 300” e “ISSQN ALVARÁ”, não permite identificar, com clareza, o item ou subitem da lista de serviços que fundamenta a incidência do ISSQN sobre a atividade exercida pela contribuinte.

6. Em matéria de ISSQN, a hipótese de incidência depende da correspondência entre o serviço prestado e a lista legal de serviços tributáveis. A falta de enquadramento específico compromete o contraditório e a ampla defesa, pois transfere ao contribuinte o ônus de reconstruir a capitulação jurídica do lançamento.

7. A ausência de fundamentação legal específica configura vício essencial da CDA e não pode ser corrigida por emenda ou substituição do título, conforme a Súmula 392 do STJ e a tese firmada no Tema 1350/STJ.

8. Reconhecida a nulidade da CDA n. 1.393/2022, resta prejudicado o exame da tese subsidiária de inexistência de fato gerador do ISSQN, pois a execução fiscal não subsiste sem título executivo válido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade da CDA por ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário pode ser examinada em exceção de pré-executividade, quando demonstrável pela leitura do próprio título.

2. É nula a CDA que, em cobrança de ISSQN, indica genericamente a legislação municipal e não identifica o item ou subitem da lista de serviços que fundamenta a incidência tributária.

3. A ausência de fundamento legal específico compromete a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo e impede a substituição ou emenda da CDA para suprir requisito essencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202, III; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no REsp 2.093.993/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, REsp 2.194.708/SC, Tema 1350; TJ/MT, AI 1047235-73.2019.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2026; TJ/MT, AI 1012413-68.2021.8.11.0015, relatora Desembargadora Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.5.2026; TJ/MT, AI 1014268-54.2026.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattas Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.6.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Fernanda Cittadella Alves - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de origem que, nos autos da Execução Fiscal n. 1010692-54.2022.8.11.0045 ajuizada pelo
Município de Lucas do Rio Verde
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, por ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assevera, também, a inexistência de fato gerador do ISSQN na hipótese, sustentando que a atividade exercida — provedor de acesso à internet — não se enquadra nos serviços previstos na legislação municipal, o que afastaria a incidência do tributo e violaria o princípio da legalidade tributária.

Por estas razões, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar o curso da execução fiscal até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do cabimento da exceção de pré-executividade e a consequente extinção da execução fiscal, seja em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, seja pela ausência de fato gerador do tributo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a execução fiscal é regular e de que a CDA n. 1.393/2022 é válida, ressaltando a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Sustenta, ainda, que as questões suscitadas pela executada demandam dilação probatória, o que as torna incompatíveis com a via da exceção de pré-executividade. Aduz que a CDA contém todos os requisitos legais necessários à identificação do débito, inexistindo qualquer nulidade apta a comprometer a execução fiscal. Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Lucas do Rio Verde
em face de
Fernanda Cittadella Alves - ME
, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de ISSQN, inscrito na CDA n. 1393/2022, no valor originário de R$ 92.669,34, referente a débitos identificados como “ISSQN NOTA PRESTADO - 300” e “ISSQN/ALVARÁ”, relativos aos exercícios de 2019 e 2020.

No curso da demanda, a agravante opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão da ausência de indicação específica do fundamento legal do débito, bem como a inexigibilidade do ISSQN. Para tanto, sustentou exercer atividade de provedora de acesso a redes de comunicação, a qual, segundo afirma, não se subsume à hipótese de incidência do imposto municipal.

Sobreveio decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via incidental eleita.

Contra esse pronunciamento, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, defendendo o cabimento da exceção, por versar sobre matéria cognoscível de ofício e demonstrável por prova pré-constituída. Reiterou, ainda, a nulidade da CDA n. 1393/2022 e a inexistência de fato gerador do ISSQN.

O recurso comporta provimento.

A exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente na Lei n. 6.830/80, é admitida em execução fiscal quando se tratar de matéria cognoscível de ofício e que não exija dilação probatória. É esse o teor da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

No caso, o fundamento de nulidade da CDA, em razão da ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário, pode ser apreciado a partir da leitura do próprio título executivo, dispensando-se a produção de prova testemunhal, pericial ou documental complementar.

Com efeito, a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa é pressuposto da própria execução fiscal, de modo que, se o título não contém os elementos mínimos exigidos em lei, fica comprometida a sua aptidão executiva, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

O art. 202, III, do Código Tributário Nacional exige que o termo de inscrição da dívida ativa indique a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito. No mesmo sentido, o art. 2º, § 5º, III, da Lei n. 6.830/80 determina que a CDA contenha a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida.

No caso dos autos, conforme se extrai da CDA n. 1393/2022 que instrui a execução, o Fisco Municipal indica genericamente como fundamento a Lei Complementar n. 046/2006 (Código Tributário Municipal), e descreve os débitos como “ISSQN NOTA PRESTADO - 300” e “ISSQN ALVARA”. Não se identifica, contudo, a indicação clara do item ou subitem da lista de serviços que autorizaria a incidência do ISSQN sobre a atividade desempenhada pela contribuinte.

Essa omissão não é meramente formal, pois, em matéria de ISSQN, a hipótese de incidência depende da correspondência entre o serviço efetivamente prestado e a lista legal de serviços tributáveis, de modo que, quando a legislação municipal remete a tabela composta por diversos itens e subitens, a indicação genérica do Código Tributário Municipal ou de dispositivo remissivo não permite ao contribuinte conhecer, com precisão, qual serviço lhe está sendo imputado como fato gerador.

A ausência de enquadramento específico impede a defesa técnica adequada, pois o executado não tem o ônus de reconstruir, por inferência, a capitulação jurídica do lançamento, cabendo ao Fisco, ao inscrever o crédito em dívida ativa, explicitar os elementos essenciais do título, inclusive o fundamento legal específico da obrigação tributária.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e depende da observância dos requisitos legais de constituição do título. Quando a própria certidão não revela a base normativa específica da cobrança, a presunção cede diante do vício que compromete a validade da execução.

O Superior Tribunal de Justiça consolido o entendimento de que a ausência de fundamentação legal específica configura vício grave e insanável, que invalida a CDA e, por conseguinte, a execução fiscal por ela embasada. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOLEGAL DA EXAÇÃO. NULIDADE. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃODO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.1. “Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida” (AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp 2093993 SP 2023/0307796-2, Relator Ministro Gurgel De Faria, j. 27.11.2023, T1).

Na mesma linha, a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa é admitida apenas para correção de erro formal ou material, não alcançando a falta de requisitos essenciais do título, como a indicação do fundamento legal da cobrança.

Cumpre destacar, ainda, que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 2.194.708/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, culminando na fixação da tese jurídica no Tema 1350, nos seguintes termos:

“Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário.”

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: TJMT 1047235-73.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 30/04/2026; TJMT 1012413-68.2021.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Tatiane Colombo, julgamento em 22/05/2026; TJMT 1014268-54.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattas Dias, julgamento em 12/06/2026.

Acrescento que a própria tese subsidiária da agravante — relativa à não incidência de ISSQN sobre atividade de provedor de acesso à internet — reforça a necessidade de fundamentação específica da CDA. A agravante afirma que sua atividade principal é a de provedor de acesso a redes de comunicações, conforme CNAE 61.90-6-01, e que tal atividade não estaria prevista na lista municipal de serviços tributáveis.

Justamente por isso, era imprescindível que a CDA indicasse com precisão o item da lista de serviços no qual o Município enquadrou a atividade da contribuinte. Sem essa informação, a discussão sobre a incidência tributária fica artificialmente obscurecida, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Desse modo, reconhecida a nulidade da CDA n. 1393/2022 por ausência de indicação específica do fundamento legal da cobrança, resta prejudicado o exame exauriente da tese subsidiária de inexistência de fato gerador, pois a execução fiscal não subsiste diante da deficiência do próprio título executivo.

Com o provimento do recurso e o consequente acolhimento da exceção de pré-executividade, impõe-se a condenação do Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que a extinção da execução fiscal decorre do reconhecimento da nulidade do título executivo que aparelha a cobrança.

Considerando a natureza da controvérsia, a tramitação da execução fiscal desde o ano de 2022, a oposição de exceção de pré-executividade, a interposição do presente agravo de instrumento e o trabalho desenvolvido pela defesa da executada, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA n. 1393/2022 e, por conseguinte, julgando extinta a Execução Fiscal n. 1010692-54.2022.8.11.0045, ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde em face de Fernanda Cittadella Alves - ME, diante da inexistência de título executivo válido.

Condeno o Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento das custas processuais, se cabíveis, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026